Tribunal: CARF
Processo: 10880.968489/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. ART. 170 DO CTN. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Decadência é a extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário - lançamento de ofício -, instituto que não se aplica no caso de pedido de restituição (PER).
No caso de restituição ou compensação, espécies do gênero repetição do indébito, efetuado pagamento indevido ou a maior, o contribuinte tem o prazo de cinco anos para exercer seu direito à repetição a partir do pagamento, conforme arts. 165, I c/c 168, I do CTN.
O crédito do contribuinte perante o Fisco, entretanto, pode não ser líquido e certo - condição essencial para homologação da Dcomp ou deferimento do PER. Caso o Fisco verifique que o referido crédito não é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN, e o contribuinte não comprove o contrário, a Dcomp não é homologada, e o respectivo débito compensado é cobrado, e o PER é indeferido. A verificação da liquidez e certeza do crédito vindicado não se confunde com a revisão/recomposição de base de cálculo.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa hipótese aplica-se o prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte, a depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou simulação).
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
De acordo com o §5o do art. 74 da Lei no 9430/96, o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/Dcomp e a data da ciência do despacho decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a homologação tácita das compensações declaradas.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968489/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.052 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. ART.
170 DO CTN. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Decadência é a extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário - lançamento de ofício -, instituto que não se aplica no caso de
pedido de restituição (PER).
No caso de restituição ou compensação, espécies do gênero repetição do
indébito, efetuado pagamento indevido ou a maior, o contribuinte tem o prazo
de cinco anos para exercer seu direito à repetição a partir do pagamento,
conforme arts. 165, I c/c 168, I do CTN.
O crédito do contribuinte perante o Fisco, entretanto, pode não ser líquido e
certo - condição essencial para homologação da Dcomp ou deferimento do
PER. Caso o Fisco verifique que o referido crédito não é líquido e certo,
conforme preconiza o art. 170 do CTN, e o contribuinte não comprove o
contrário, a Dcomp não é homologada, e o respectivo débito compensado é
cobrado, e o PER é indeferido. A verificação da liquidez e certeza do crédito
vindicado não se confunde com a revisão/recomposição de base de cálculo.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o
Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa hipótese aplica-se o
prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a
data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte, a
depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou simulação).
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
De acordo com o §5o do art. 74 da Lei no 9430/96, o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o prazo transcorrido
entre a data da transmissão do PER/Dcomp e a data da ciência do despacho
decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a homologação tácita das
compensações declaradas.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968489/2012-56
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga Henrique, Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios (R$ 786.001,14) com crédito decorrente pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (R$ 301.277,46) (código 2362 - estimativa mensal), recolhido em 30/04/1999 e
informado em outra Dcomp, no valor original de R$ 4.082.235,68.
2.
Despacho decisório não homologou as compensações declaradas em razão da
inexistência de crédito. Informou ainda que “os documentos referentes a análise do suposto
crédito encontram-se no processo no 16306.720418/2012-84” (e-fls. 9).
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente, após historiar a origem do
crédito, informou que não tomou ciência do processo no 16306.720418/2012-84; que cometera
erro de digitação e que o Despacho Decisório é imotivado em razão não contemplar o motivo do
indeferimento, uma vez que o Darf do crédito estaria disponível. Por fim, requereu o
reconhecimento integral do crédito. Veja-se:
- apresentou DCOMP na qual pretendia a compensação de débito do PIS e da COFINS,
ambos do Período de Apuração agosto de 2009, no montante total de R$ 786.001,14.
- tal compensação foi precedida de Pedido de Habilitação do Crédito utilizado, realizado
por meio do PER/DCOMP no 21556.27224.311203.1.2.04-0833.
- nessa ocasião, a requerente apurou o IRPJ devido no período e efetuou o recolhimento
de R$ 4.082.235,68, conforme DARF juntado (doc. 04).
- posteriormente, revendo sua apuração, a requerente verificou que havia calculado o
valor do IRPJ, para o PA 12/1999 a maior, quando o valor devido no período seria, na
verdade, R$ 3.780.958,22, conforme destacado na DIPJ 1999 (doc. 05). O mesmo valor
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

foi devidamente declarado na DCTF retificadora relativa ao 1o Trimestre de 1999 (doc.
06).
- a requerente, assim, teria direito a um crédito no valor de R$ 301.277,56. A requerente
aplicou a correção ao crédito em questão, conforme demonstrativo acostado à presente
manifestação (doc.07), apresentando, ainda, Pedido de Restituição anterior ao Pedido de
Compensação em estudo.
- foi surpreendida pelo Despacho Decisório, em tela, quando buscou mais detalhes no e-
CAC, deparando-se com a tela “Informações Complementares da Análise do Crédito”
(doc. 09), na qual o fiscal informa que “os documentos referentes a análise do presente
per/dcomp encontram-se no processo no 16306.720418/2012-84”- processo este do
qual a recorrente não teve ciência.
- conseguiu apenas localizar uma deficiência na informação do crédito: no
PER/DCOMP 42733.83664.250909.1.3.04-0390, ao informar o valor do crédito inicial,
na página 2, em vez de lançar o valor do crédito advindo do recolhimento a maior
de IRPJ, do PA 1o. Trimestre de 1999 (R$301.277,46), informou o valor de R$
300.574,05, por mero erro de digitação.
- com exceção do erro mencionado acima, não identificou nenhuma falha na
documentação que dá suporte à compensação do crédito, ou do débito, que possa ter
motivado o indeferimento do PER/DCOMP em comento, já que o Despacho Decisório
não traz qualquer informação que indique esse indeferimento, uma vez que o
DARF do crédito está disponível.
- o despacho decisório combatido é imotivado, e cita decisões do CARF e de DRJs
que corroboram nesse sentido.
E finaliza sua Manifestação requerendo que esta seja julgado totalmente procedente,
para reconhecer integralmente seu suposto direito creditório.
4.
Em razão de a recorrente não ter sido cientificada do referido processo no
16306.720418/2012-84, que analisou o crédito inicial, a Delegacia de Julgamento determinou tal
intimação. Ciente, a recorrente apresentou novas alegações, quais sejam, nulidade do Despacho
Decisório, homologação tácita da compensação, decadência do direito de revisão do débito de
IRPJ, validade do IRRF informado em DIPJ, ausência da ciência dos motivos da não
homologação e requereu diligência. Veja-se:
Analisando tal Manifestação de Inconformidade, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal em São Paulo – DRJ08, em 20/01/2014, proferiu o Despacho de Diligência
(fls.55), determinando que a DERAT/SP intimasse a interessada a respeito do processo
no 16306.720418/2012-84, que analisou o crédito da referida DCOMP.
Seguindo o determinado pelo DRJ08, a DERAT/SP proferiu o Despacho de Diligência
ANAEQ2-DAT-IRPJCSLL (fls.159/165), o qual realizou a análise do Crédito da
DCOMP em questão, concluindo, em apertada síntese, que:
- o direito creditório da DCOMP do presente processo tem sua origem na
DCOMP inicial no 21556.27224.311203.1.2.04-0833, objeto do processo no
10880.967518/2012-62;
- ao contrário dos demonstrativos da interessada, no 1o Trimestre de 1999, esta
faz jus a um IRRF no montante de R$ 6.203.576,62 e não R$ 8.629.525,81;
- mediante tal fato das glosas de crédito de IRRF, a interessada, de credora de
pagamento indevido a maior de IRPJ, passa a ser devedora com relação ao 1o
Trimestre de 1999, o que inviabilizaria a restituição pretendida.
Devidamente, então, cientificada, em 21/12/2020 (fls.167), do teor do processo no
16306.720418/2012-84 e do Despacho de Diligência ANA-EQ2-DAT-IRPJCSLL
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

(fls.159/165), a interessada apresentou, em 30/12/2020, nova Manifestação
(fls.171/191) combatendo o referido Despacho.
Tal Manifestação, em apertada síntese, alega que:
- o despacho decisório (fls.6/7) é nulo por ausência de fundamentação e
consequente preterimento do direito de defesa.
- ocorreu a homologação tácita da DCOMP, uma vez que esta fora transmitida
em 25/09/2009, e como despacho decisório em questão é inválido, teria a RFB a
data limite de 24/09/2014 para proferir um despacho decisório válido.
- o despacho decisório (fls.6/7) deve ser cancelado em razão da decadência do
direito de revisão do débito de IRPJ apurado e declarado pela interessada, uma
vez que a RFB não realizou nenhum lançamento de ofício.
- mesmo que se considerasse o despacho decisório válido, as retenções de IRRF
indicadas na DIPJ são regulares, e se a DERAT/SP não conseguiu identificá-las,
foi por provável equívoco cometido pelas fontes pagadoras no preenchimento
das DIRFs, pois é destas a responsabilidade pelo preenchimento, não podendo a
interessada ser responsabilizada por eventual ou equívoco na entrega desta
obrigação acessória.
- Entende que ainda não foi formalmente cientificada do motivo da não
homologação da DCOMP, e tampouco intimada a apresentar documentos
adicionais que confirmassem a retenção do total informado a título de IRRF,
motivo pelo qual entende que se seus argumentos não forem acatados, deverá ser
o julgamento ser convertido em diligência.
E finaliza sua Manifestação requerendo que esta seja julgado totalmente procedente,
para reconhecer integralmente seu suposto direito creditório.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 261):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/1999
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez constatado que o imposto efetivamente pago é inferior ao imposto devido,
resta configurada a não ocorrência de crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior.
IRRF. COMPROVAÇÃO. FONTE PAGADORA.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos ou os valores vindicados forem confirmados em
DIRF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/1999
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Rejeitam-se as alegações de nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação
e fundamentação, quando se verifica que, do contrário, há fundamentação objetiva e
clara.
DCOMP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não efetuado lançamento de imposto a pagar, não há que se falar em decadência.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESPACHO
DECISÓRIO VÁLIDO.
Não há que se falar em homologação tácita quando for proferido despacho decisório
válido, pela autoridade tributária, dentro do prazo de 5 anos, contados a partir da data da
entrega da Declaração de Compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação, precluindo o direito de a
interessada fazê-la em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
ocorrência de algumas das hipóteses previstas no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido em Parte
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 02/06/2021, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 02/07/2021, reprisou as alegações de primeira instância e apresentou
elementos probatórios, os quais serão analisados no voto; invocou a verdade material, o
enriquecimento ilícito do Estado e vedação ao confisco. Por fim requereu a homologação
integral das compensações declaradas.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à comprovação de direito creditório não confirmado pela
decisão recorrida.
Preliminares
Nulidade do Despacho Decisório. Homologação tácita.
10.
Defende a recorrente que o Despacho Decisório é nulo por preterição do direito de
defesa porque não teria informado, na primeira oportunidade, o motivo pelo qual não fora
reconhecido o saldo para restituição e compensação, tendo apenas indicado a existência de
“informações complementares de análise do crédito” em outros processos administrativos.
11.
Aduz que “a nulidade não foi afastada pela juntada aos autos de cópia do PAF
16306.720418/2012-84, seja porque subsiste o preterimento do direito de defesa verificado no
momento da apresentação da manifestação de inconformidade, seja porque os atos nulos não
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

são passíveis de retificação. Sendo o nulo o ato administrativo, ele deve ser cancelado para que
outro válido seja proferido, se dentro do prazo legal”.
12.
“Tanto é verdade que foi concedido à REQUERENTE apenas o prazo de 10 dias
para manifestação contra o despacho de diligência (nos termos do artigo 44 da Lei no 9.784/99)
e não o prazo de 30 dias previsto nos artigos 74, § 9o, da Lei n.o 9.430/1996 e 135 da IN/RFB no
1.717/2017”.
13.
Tendo em vista que “o PER/DCOMP no 42733.83664.250909.1.3.04-0390 foi
transmitido em 25/09/2009 [...] e até 24/09/2014 a RECORRENTE ainda não havia sido
cientificada do motivo pelo qual seu pedido de compensação não fora homologado e que não
fora proferido Despacho Decisório válido dentro do prazo de cinco anos contados a partir da
compensação, conclui-se que ocorreu a homologação tácita do PER/DCOMP no
42733.83664.250909.1.3.04-0390”.
14.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
15.
Despacho decisório indeferiu o pedido de restituição em razão da não
comprovação de existência de pagamento indevido ou a maior referente ao IRPJ 1o trim/1999 e
informou que os documentos referentes à análise do crédito pleiteado encontravam-se no
processo no 16306.720418/2012-84 (e-fls. 9). Veja-se

16.
Posteriormente, por determinação da DRJ, a recorrente tomou ciência do processo
no 16306.720418/2012-84 e esclareceu-se que no referido processo não havia decisão, mas
simples “guarda de documentos” (e-fls. 55).
17.
Nos autos do processo no 16306.720418/2012-84 consta a seguinte conclusão (e-
fls. 59):
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

Considerando os valores informados pela contribuinte na DIPJ AC 1999 e os valores
declarados na DIRF, NÃO foi possível confirmar a existência de pagamento indevido
ou a maior no 1o trimestre de 1999.

18.
Note-se que consta do Despacho Decisório que o motivo do indeferimento do
direito creditório pleiteado foi a não comprovação de existência de pagamento indevido ou a
maior e que os documentos referentes a tal análise encontravam-se no processo no
16306.720418/2012-84.
19.
Portanto, não assiste razão à recorrente ao afirmar que o no Despacho Decisório
“DERAT-SP não informou o motivo pelo qual não teria sido reconhecido o saldo para
restituição e compensação”.
20.
Por outro lado, a ciência da recorrente dos documentos e informações constantes
do processo no 16306.720418/2012-84 elimina o potencial vício de ausência de motivação e
cerceamento de direito de defesa.
21.
Observe-se que a origem do crédito pleiteado nestes autos é o PER
21556.27224.311203.1.2.04-0833, objeto dos autos do processo no 10880.967518/2012-62.
Conforme quadro a seguir:
Tipo de repetição
Processos
Informação
PER
10880.967518/2012-62
Análise do crédito
21556.27224.311203.1.2.04-0833
16306.720417/2012-30
Guarda de documentos
Dcomp
10880.968489/2012-56
Análise do crédito
42733.83664.250909.1.3.04-0390
16306.720418/2012-84
Guarda de documentos

22.
Assim, os documentos que constam do processo no 16306.720418/2012-84 são os
mesmos utilizados no processo no 10880.967518/2012-62, que a recorrente teve ciência. Por esse
motivo o Relatório de diligência concedeu à recorrente somente dez dias para se manifestar em
vez de trinta dias. Veja-se (e-fls. 162):
8. Como visto, o PAF no. 10880.967518/2012-62 trata da análise do Pedido de
Restituição (PER) no. 21556.27224.311203.1.2.04-0833.
[...]
10. Ora, foi justamente por esse motivo que o AFRFB, que fez a intervenção no
módulo, abriu o dossiê no. 16306.720418/2012-84 justamente para “colacionar” os
documentos da análise. Nada mais que isso.
11. Dessa forma, s.m.j., não veja nenhuma necessidade de “dar ciência” desse dossiê,
haja vista que, nas próprias palavras da contribuinte, ela obteve essa informação
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

diretamente do E-CAC. Além disso, os documentos componentes do dossiê são os
mesmos juntados no processo 10880.967518/2012-62 (folhas a 129 daquele PAF).
12. De qualquer forma, essa ciência será novamente efetuada, agora, à contribuinte,
juntamente com a ciência do presente Despacho de Diligência.
[...]
25. No entanto, como fartamente demonstrado nos parágrafos anteriores, o PAF
no.16306.720418/2012-84 não contém nenhuma decisão. De fato, esse processo (ou
dossiê) foi aberto por AFRFB apenas para “guardar” os documentos objeto da
análise do Pedido de Restituição que tramita no âmbito do processo
10880.967518/2012”. E como relatado, essa análise foi feita apenas para instrução das
rubricas de crédito apontadas pelo SCC (PER distribuído para análise do usuário). Finda
a análise o AFRFB informou no Sistema o que foi apurado e retornou o PER para a
condição “Análise Automática”.
26. Não obstante, conforme já relatado, a contribuinte foi SIM cientificada do teor
desse indigitado processo, vide a Intimação DERAT no. 631/2015, no âmbito do
PAF no. 10880.967518/2012-62.
[...]
29. Nesta data estou dando ciência do presente Despacho à interessada, intimando-a a
apresentar manifestação, no prazo de 10 (dez) dias da ciência.
23.
De toda forma, a recorrente teve ciência do Relatório de diligência em 21/12/2020
e apresentou sua manifestação em 30/12/20. Nestes termos, também não há falar-se em nulidade
por preterição de direito de defesa.
24.
Em relação à homologação tácita, nos termos do §5o do art. 74 da Lei no 9430/96,
o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o prazo transcorrido entre a data da
transmissão do PER/Dcomp e a data da ciência do despacho decisório for igual ou superior a
cinco anos, ocorre a homologação tácita das compensações declaradas.
25.
No caso em análise, a recorrente transmitiu a Dcomp em 25/09/2009 (e-fls. 2) e a
ciência do Despacho Decisório ocorreu em 09/10/2012 (e-fls. 17); portanto, dentro do prazo de
cinco anos. Logo, não há falar-se em homologação tácita.
26.
Ante o exposto afasto as preliminares de nulidade do Despacho decisório e
homologação tácita.
Decadência
27.
Alega a recorrente que “a Autoridade Fiscal não poderia contestar, em
09/10/2012, a apuração do tributo relativo ao Primeiro Trimestre de 1999, refletida nas
declarações válidas, regularmente entregues, e que não foram objeto de revisão de ofício no
prazo legal”.
28.
Aduz que a “DCTF e a DIPJ retificadoras têm o mesmo efeito das declarações
originais e, tendo sido regularmente entregues e processadas, as informações ali prestadas
somente poderiam ter sido desconsideradas mediante revisão de ofício”.
29.
Ao argumento de que a comprovação documental dos dados retificados somente
seria exigível caso as retificadoras não produzissem efeitos (§2o do art. 9o da IN/RFB no
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

1.599/2015) e de que o Fisco dispõe de 5 anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador,
para realizar a revisão de ofício, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, aduz que, em razão de
a DCTF e a DIPJ retificadoras terem sido apresentadas, respectivamente, em 07/06/2004 e
31/12/2003, “as Autoridades Fiscais somente poderiam desconsiderar as informações ali
prestadas a respeito do IRPJ a pagar caso realizassem a revisão das declarações até
06/06/2009, por meio de lançamento ofício, o que não ocorreu”.
30.
Com efeito, finaliza, “não pode ser admitida a pretensão de não reconhecer o
saldo de pagamento a maior, pois (i) as declarações retificadoras ativas foram transmitidas
antes mesmo do PER/DCOMP, (ii) não houve revisão de ofício do débito devidamente
informados em DCTF e DIPJ; [...]”.
31.
Acerca da alegação de decadência, assim se manifestou a decisão recorrida (e-fls.
187):
A interessada alega que ocorreu o instituto da decadência referente ao direito do Fisco
revisar os débitos de IRPJ regularmente apurados e declarados por ela.
Pois bem, entendo que a interessada equivocou-se ao alegar que a glosa de créditos de
IRRF não seria legítima por ter sido efetuada depois de transcorrido o prazo de
decadência de 5 anos.
O § 4o do artigo 150 do CTN, aplica-se à atividade fiscal da autoridade tributária, que
abrange a revisão das bases de cálculo e tributos devidos pelos contribuintes.
A atenta leitura da análise efetuado nos autos do processo no 16306.720418/2012-84
evidencia que a Receita Federal não efetuou qualquer alteração na base de cálculo ou no
Imposto Devido apurado na DIPJ do ano-calendário de 1999.
Com efeito, a análise da autoridade tributária da DERAT/SP limitou-se a verificar
nos sistemas alimentados pelas declarações transmitidas as deduções computadas
pela interessada em sua DIPJ.
Além disso, ainda que a análise tivesse culminado em alteração do IRPJ devido, o que
demandaria constituição de ofício da diferença apurada, o prazo decadencial se
aplicaria somente o eventual lançamento de ofício.
Portanto, não há que se falar na ocorrência de decadência.
32.
Nessa linha, importante observar que decadência é a extinção do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário - lançamento de ofício -, instituto que não se
aplica no caso destes autos, que versa sobre PER.
33.
Na decadência, uma vez ocorrido o fato gerador, não confessado o débito, o Fisco
tem o prazo decadencial de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato
gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, salvo na
ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o termo
inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).
34.
No caso de restituição ou compensação, espécies do gênero repetição do indébito,
efetuado pagamento indevido ou a maior, o contribuinte tem o prazo de cinco anos para exercer
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

seu direito à repetição a partir do pagamento, conforme arts. 165, I c/c 1681, I do CTN.
35.
O art. 170 do CTN, por sua vez, estabelece que “a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. Esse racional aplica-se
também à ao pedido de restituição tributária, em razão de tratar-se de repetição.
36.
O crédito do contribuinte perante o Fisco, entretanto, pode não ser líquido e certo
– condição essencial para homologação da Dcomp ou deferimento do PER. Caso o Fisco
verifique que o referido crédito não é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN, e o
contribuinte não comprove o contrário, a Dcomp não é homologada, e o respectivo débito
compensado é cobrado, e o PER é indeferido. A verificação da liquidez e certeza do crédito
vindicado não se confunde com a revisão/recomposição de base de cálculo.
37.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o
Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa hipótese, aplica-se o prazo
decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a data da ocorrência do fato
gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte, a depender da situação fática (pagamento,
dolo, fraude ou simulação).
38.
No caso em análise, conforme documentos juntados nos processos no
16306.720418/2012-84 e no 16306.720417/2012-30, ao verificar a liquidez e certeza do crédito
vindicado constatou-se que a recorrente informou IRRF no valor de R$8.629.525,81, porém o
Fisco localizou o valor de R$ 6.203.576,62, o que significa pagamento a menor no valor de
R$ 2.124.671,73 em vez de indébito no montante de R$301.277,46. Veja-se:
IR sobre o Lucro Real
Contribuinte
Fisco
IR 15%
7.449.890,42
7.449.890,42
IR 6%
4.960.593,61
4.960.593,61
IR devido total
12.410.484,03
12.410.484,03
IRRF
8.629.525,81
6.203.576,62
IR a PAGAR
3.780.958,22
6.206.907,41
Darf pago
4.082.235,68
4.082.235,68
Diferença
-301.277,46
2.124.671,73
DIPJ AC 1999 - Ficha 13 - 1o trim/1999
Deduções

39.
Como se vê, não se trata de lançamento; logo, não há falar-se em decadência.

1 CTN. Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas
hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

Mérito
40.
Quanto ao mérito, inicialmente, oportuno esclarece que, como dito acima, a
origem do crédito pleiteado nestes autos é o PER 21556.27224.311203.1.2.04-0833, objeto dos
autos do processo no 10880.967518/2012-62, também distribuído a este Relator e julgado nesta
mesma sessão. É no referido processo que o direito creditório deveria ser analisado. Todavia,
com base na verdade material analisar-se-á as provas apresentadas nestes autos. Afinal, caso o
crédito seja comprovado, a verdade deve prevalecer. Vejamos.
41.
A decisão recorrida assentou que, em relação “a glosa de créditos de IRRF que
não foram confirmadas nos sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a
retenção do imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados”, nos termos do art. 987 do Decreto no
9.580/2018. Assentou ainda que:
Considerando a plena vinculação do exercício das competências da Autoridade
Administrativa, na forma do art. 3o do CTN, não há como acolher o emprego de
retenções em fonte que não estejam comprovadas nos termos da legislação
anteriormente referida, sobrelevando-se que, na forma do art. 55 da Lei 7.450/85, a
interessada somente poderia ter elaborado sua compensação controvertida após se
encontrar em poder de todos os comprovantes de retenção anteriormente
referidos, o que não vislumbrei no caso concreto, motivo pelo qual não deve prosperar
a alegação da interessada.
42.
A recorrente alega, todavia, que “não é a responsável pelo preenchimento e
transmissão eletrônica da DIRF, portanto não pode ser penalizada por eventual omissão ou
equívoco na entrega desta obrigação acessória”. Aduz que “a DIPJ [...] evidencia a tributação
dos rendimentos relativos ao IRRF compensado e o recebimento dos valores líquidos”.
43.
Por fim, apresenta documentos comprobatórios, invoca a verdade material, a
vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, vedação ao confisco e cita decisões do Carf em
favor do seu posicionamento.
44.
Pois bem. Como dito acima, é necessário que o crédito fiscal do sujeito passivo
seja líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
45.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
46.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
47.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado,
a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito.
48.
Em relação à ofensa aos princípios constitucionais do não confisco e outros, trata-
se de alegação indireta de constitucionalidade de lei, matéria que não compete a este Tribunal
Administrativo. Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
49.

No caso do imposto de renda retido na fonte, prevalece neste Carf o
posicionamento de que a prova da retenção pode ser feita por documentos diversos do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas, documentos contábeis acompanhados de
extratos bancários que demonstrem o valor recebido líquido do imposto retido. Devido a Dirf ser
uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em informações dessa
declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal
obrigação acessória ou cumpri-la de forma equivocada.
50.
Tal raciocínio alinha-se ao enunciado da Súmula Carf no 143 cujo teor estabelece
que a prova do IR retido na fonte não se faz exclusivamente por meio do informe de
rendimentos:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
51.
Com vistas a comprovar os valores de IR retidos na fonte no primeiro trimestre de
1999, a recorrente limitou-se a juntar razão analítico de IR retido das contas 391000 (IR sobre
lucro - ano anterior), 391014 (IRRF a compensar), 391016 (contrato social ano corrente) e
325070 (IRRF s/ rem. indireta-veículos diretoria) (e-fls. 342-353).
52.
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que não é possível confirmar
a retenção na fonte, tampouco que a recorrente recebeu o valor.
53.
Como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a
liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Conclusão
54.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.052 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.968489/2012-56

Fl. 371
DF CARF MF
Original